Tribunal: TJSP
Processo: 1007741-60.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – QUINQUÊNIO – BASE DE CÁLCULO - Pretensão inicial do autor, na qualidade de servidor público do Estado de São Paulo, titular do cargo de provimento efetivo de agente de segurança penitenciária, voltada ao reconhecimento de seu suposto direito ao recálculo do adicional por tempo de serviço, na espécie

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – QUINQUÊNIO – BASE DE CÁLCULO - Pretensão inicial do autor, na qualidade de servidor público do Estado de São Paulo, titular do cargo de provimento efetivo de agente de segurança penitenciária, voltada ao reconhecimento de seu suposto direito ao recálculo do adicional por tempo de serviço, na espécie quinquênio, fazendo com que a respectiva base de cálculo seja integrada pela integralidade da remuneração – impossibilidade – a base de cálculo do quinquênio corresponde ao vencimento-padrão do servidor público (art. 7o, inciso I, da LCE no 959/2004 - inteligência do art. 115, XVI, da Constituição Estadual cc. art. 37, XIV, da CF/88 e art. 17, do ADCT – sentença denegatória da ordem de segurança mantida. Recurso do impetrante desprovido.